Tribunal: STF
Processo: MS 39298
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Suely Capella Nascimento, em face do Acórdão 750/2023-1ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União – TCU, nos autos nº 009.094/2022-9.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 337, § 3º, do CPC, “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.



    No caso, verifico que o presente writ é idêntico ao MS 39.297, ambos protocolados em 10.7.2023, tendo identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, de modo que resta configurada a litispendência.



    Ante o exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente